Tribunal: STF
Processo: Rcl 47666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DO TRIBUNAL ESPECIAL MISTO COMO JUÍZO NATURAL PARA PROCESSAR E JULGAR GOVERNADORES POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. RECEPÇÃO DO ART. 78, § 3º, DA LEI 1079/1950 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDIMENTO OBJETIVO PREVISTO EM LEI PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL ESPECIAL MISTO. OBSERVÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA IMPARCIALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O princípio do Juiz Natural deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou Juízos de Exceção, mas também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador. A imparcialidade do órgão julgador e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram em tais valores, proclamados nos incisos XXXVII, LIII e LV do art. 5º da Constituição Federal, algumas de suas garantias indispensáveis. 



    2. A compatibilidade dos atos normativos e das leis anteriores com a nova Constituição será resolvida pelo fenômeno da recepção, difusamente, na resolução dos casos concretos, como ocorreu por diversas vezes em relação ao dispositivo legal apontado pelo Recorrente, uma vez que a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é instrumento juridicamente idôneo para tal finalidade. 



    3. Em observância ao Devido Processo Legal e ao Princípio do Juízo Natural, esta SUPREMA CORTE entendeu recepcionada a norma prevista no art. 78, § 3º, da Lei 1079/50, estabelecendo o Tribunal Especial Misto como competente para o processo e julgamento de crimes de responsabilidade praticados por Governadores de Estado. Precedentes.



    4. O art. 78, 3º, da Lei 1079/1950 determinou que “a escolha desse Tribunal [Especial Misto] será feita - a dos membros do legislativo, mediante eleição pela Assembleia: a dos desembargadores, mediante sorteio”. Essa “eleição” foi interpretada, na decisão da ADPF 378, como escolha a partir de membros indicados previamente pelos Partidos Políticos, quando se apreciou a formação da Comissão por Deputados para fins de processamento do impeachment.



    5. Inexistência de qualquer violação aos princípios da impessoalidade ou imparcialidade. 



    6. Recurso de Agravo ao qual se nega provimento.